Tribunal: TCU
Processo: 045.064/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4711/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, nesta tomada de contas especial, houve o transcurso de mais de dez anos (2002-2013) desde o fato gerador até a notificação; considerando que, no caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade apontada ocorreu no ano de 2002 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu; e considerando, adicionalmente, o baixo valor do débito e a relevância social da política pública que orienta a transferência dos valores, tudo a recomendar a dispensa da cobrança; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a ", 169, VI, e 212 do RITCU, c/c artigos 6o, II, e 19 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com envio desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e ao Ministério da Cidadania, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.064/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas (XXX.897.694-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.